Tribunal: STJ
Processo: 0801967-65.2023.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl na PET no RECURSO ESPECIAL No 2113856 - AL (2023
/0440390-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA
POLICIA FEDERAL
ADVOGADOS
: WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: JOSÉ MENESES DE CARVALHO
INTERES.
: JOSE MIGUEL DIAS DA SILVA
INTERES.
: JOSE MORAES CARDOSO
INTERES.
: JOSE NOGUEIRA
INTERES.
: JOSE OLAVO FARIAS BONFIM
ADVOGADOS
: HENRIQUE CARVALHO DE ARAUJO - AL006639
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
PET. NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
3/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do CPC/2015, cabe ao agravante, na
petição do seu agravo interno, impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie.
Documento eletrônico VDA50557744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/09/2025 17:56:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 2736e52e-c1f2-4e29-817d-2fe30c81a9f7

3. Incidência da Súmula 182/STJ,
: "É inviável o agravo do art.
in verbis
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada."
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50557744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/09/2025 17:56:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 2736e52e-c1f2-4e29-817d-2fe30c81a9f7

AgInt nos EDcl na PET no RECURSO ESPECIAL No 2113856 - AL (2023
/0440390-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA
POLICIA FEDERAL
ADVOGADOS
: WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: JOSÉ MENESES DE CARVALHO
INTERES.
: JOSE MIGUEL DIAS DA SILVA
INTERES.
: JOSE MORAES CARDOSO
INTERES.
: JOSE NOGUEIRA
INTERES.
: JOSE OLAVO FARIAS BONFIM
ADVOGADOS
: HENRIQUE CARVALHO DE ARAUJO - AL006639
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
PET. NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
3/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do CPC/2015, cabe ao agravante, na
petição do seu agravo interno, impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie.
Documento eletrônico VDA49790719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:27
Código de Controle do Documento: 93cefdcc-df32-4da5-9ed5-2acef050ac6f

3. Incidência da Súmula 182/STJ,
: "É inviável o agravo do art.
in verbis
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada."
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se
agravo interno interposto contra decisão monocrática da
de
Presidência desta Corte Superior de Justiça, em resposta à petição de e-
STJ fls. 560-577, julgou prejudicado o recurso especial por perda de
objeto e determinou a baixa dos autos à origem (e-STJ fl. 579).
Opostos embargos de declaração pela parte recorrente esse foi
rejeitado (e-STJ fls. 595-596).
A recorrente alega, em síntese (e-STJ fls. 600-605):
Assim, ao aplicar o instituto da desistência, que exige manifestação
expressa nesse sentido, a decisão atribui a parte autora situação que 1)
sequer requereu e, além disso, 2) atribui consequências processuais
prejudiciais, uma vez que, mantida a decisão impugnada, não terá a sua
pretensão recursal julgada.
Inclusive, admitir a aplicação da desistência no lugar da perda do
objeto, que foi o que realmente se requereu, estar-se-ia admitindo que o
Poder Judiciário, de ofício, retire da sua própria esfera o exercício da
jurisdição sem requerimento da parte, violando o seu direito
fundamental ao acesso à justiça.
Desse modo, ao requerer esclarecimentos quanto a extensão do
reconhecimento da perda do objeto, a fim de fosse reconhecida a perda
do objeto do agravo de instrumento e, consequentemente deste recurso
especial, a parte não está abdicando da sua pretensão, mas tão somente
postergando a sua análise para outro momento processual. Ademais, em
caso de não acolhimento do pedido de perda do objeto nos moldes
solicitados pela parte autora, a pretensão recursal permanece intacta,
devendo ser dado prosseguimento ao julgamento da pretensão recursal.
É o relatório.
VOTO
(Relator):
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
Documento eletrônico VDA49790719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:27
Código de Controle do Documento: 93cefdcc-df32-4da5-9ed5-2acef050ac6f

ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Registre-se também que é possível ao Relator dar ou negar
provimento ao recurso em decisão monocrática, nas hipóteses em que há
jurisprudência dominante quanto ao tema, como autorizado pelo art. 34,
XVIII, do RISTJ e pela Súmula 568/STJ.
Com efeito, a decisão agravada, apreciando o pedido constante na
petição n. 00057776/2024 (e-STJ fls. 560-561), julgou prejudicado o
recurso em razão da aventada perda de objeto e determinou a baixa dos
autos à origem para as providências que se julgar cabíveis.
Ao rejeitar os embargos de declaração a Exma. Senhora Presidente
desta Corte explicita que o STJ não tem competência para homologar
pedido de desistência da ação originária, mas, tão somente, a desistência
de recurso dirigidos a esta Corte Superior. Transcreve-se:
Registre-se que este tribunal não têm competência para homologar o
,
pedido de desistência da ação originária mas, tão somente, a desistência
(grifei)
do recurso dirigido a esta Corte.
Nesse sentido, o pedido de desistência deve ser dirigido ao tribunal de
,
origem mas, ao mesmo tempo, a petição de fls. 560-577 faz surgir a
falta de interesse no prosseguimento do julgamento deste recurso,
, razão pela qual não há vício sujeito a ser aclarado nestes
perante o STJ
embargos. (grifei)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e advirto a parte
embargante de que a reiteração deste expediente ensejará o pagamento
de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos
embargos que tratem do mesmo assunto serão considerados
manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o, do CPC).
Ocorre que o agravante não impugnou, especificamente, os
fundamentos das decisões agravadasresp. Logo, impõe-se o não
conhecimento do recurso diante da incidência da Súmula 182/STJ: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Com efeito, além da manifestação do inconformismo, inerente ao
ato de irresignação, nos termos do art. 1021, § 1o, do CPC/2015, ao
agravante se impõe o ônus de se contrapor especificamente, de forma
Documento eletrônico VDA49790719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:27
Código de Controle do Documento: 93cefdcc-df32-4da5-9ed5-2acef050ac6f

clara e específica, aos fundamentos da decisão agravada, conforme
determina a lei processual civil e o princípio da dialeticidade - o que não
ocorreu no caso dos autos.
Nesse sentido, confira-se entendimento da Corte Especial:
AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. [...]
1. Nos termos do art. 1021, § 1o, do CPC e da Súmula 182/STJ, é
inviável o agravo interno que não impugna especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não provido, com aplicação de multa. (AgInt no RCD
nos EDcl no AgInt nos EAREsp 913.041/MG, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe
)
23/5/2018
Citem-se, ainda, na parte que interessa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. [...]
1. Inviável a apreciação do agravo interno que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, incidindo,
portanto, a Súmula 182/STJ.
[...]
(AgInt no REsp 1.661.786/PE, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira
Turma, DJe
)
18/5/2018

PROCESSUAL
CIVIL.[...]AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E
1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. [...]
[...]
III - Razões de agravo interno nas quais não impugnados
especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do
princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante. Incidência da
Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III c/c art. 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil. IV - Em regra, descabe a imposição da multa,
prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em
razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime,
sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu
no caso.
V - Agravo Interno não conhecido. (AgInt no AgInt no AREsp
1.125.405/GO, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
)
6/4/2018
Documento eletrônico VDA49790719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:27
Código de Controle do Documento: 93cefdcc-df32-4da5-9ed5-2acef050ac6f

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49790719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:27
Código de Controle do Documento: 93cefdcc-df32-4da5-9ed5-2acef050ac6f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl na PET no REsp 2.113.856 / AL
Número Registro: 2023/0440390-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023291719904058000 08019676520234050000 23291719904058000 8019676520234050000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl na PET
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSÉ MENESES DE CARVALHO
RECORRENTE : JOSE MIGUEL DIAS DA SILVA
RECORRENTE : JOSE MORAES CARDOSO
RECORRENTE : JOSE NOGUEIRA
RECORRENTE : JOSE OLAVO FARIAS BONFIM
ADVOGADOS
: WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
HENRIQUE CARVALHO DE ARAUJO - AL006639
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
RECORRIDO
: UNIÃO
INTERES.
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
Documento eletrônico VDA50541522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:10
Código de Controle do Documento: 6cf4e51e-d962-43ac-b062-3558814fe35f

FEDERAL
ADVOGADOS : WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: JOSÉ MENESES DE CARVALHO
INTERES.
: JOSE MIGUEL DIAS DA SILVA
INTERES.
: JOSE MORAES CARDOSO
INTERES.
: JOSE NOGUEIRA
INTERES.
: JOSE OLAVO FARIAS BONFIM
ADVOGADOS : HENRIQUE CARVALHO DE ARAUJO - AL006639
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:10
Código de Controle do Documento: 6cf4e51e-d962-43ac-b062-3558814fe35f